Tribunal: TJSP
Processo: 1002009-22.2021.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO - TELEFONIA – DESCONTOS INDEVIDOS – ERRO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE SEGURANÇA – DANO MORAL
I – Descontos indevidos da conta da autora. Erro grosseiro da Claro que alegou que se tratava de uma cobrança relativa a um terceiro e que "erroneamente, os dados bancários da autora estavam cadastrados". Expôs dados da conta da demandante. Somente após a reclamação junto ao

Ementa:
APELAÇÃO - TELEFONIA – DESCONTOS INDEVIDOS – ERRO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE SEGURANÇA – DANO MORAL
I – Descontos indevidos da conta da autora. Erro grosseiro da Claro que alegou que se tratava de uma cobrança relativa a um terceiro e que "erroneamente, os dados bancários da autora estavam cadastrados". Expôs dados da conta da demandante. Somente após a reclamação junto ao Procon restituiu o valor e em sua contestação argumenta que não houve falha na prestação do serviço;
II – Dano moral configurado. Descontos indevidos iniciados em 18.01.2021, com a restituição somente em junho/2021. Indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais),. Quantia que se mostra razoável para a reparação do dano causado e para impingir o fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus serviços. Referido montante deverá ser corrigido pela tabela prática deste e. TJSP, desde o arbitramento (data deste acórdão – Súmula 362, c. STJ, mais juros de mora de 1% a contar da citação.

RECURSO PROVIDO